Tribunal: TJSP
Processo: 1502206-06.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISO I, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e fixar o regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISO I, C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502206-06.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante FELIPE
HENRIQUE SILVA PERRALHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto, somente para reduzir as penas do réu Felipe
Henrique Silva Perralha dos Santos para 01 ano e 13 dias de reclusão e pagamento de
04 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
2
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079
Comarca de Botucatu 2a Vara Criminal
Apelante: Felipe Henrique Silva Perralha
Apelado: Ministério Público
Voto no 13546
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISO I,
C.C. O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas e fixar o
regime inicial semiaberto.
Vistos.
Felipe Henrique Silva Perralha interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 05.12.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, que o condenou à pena
de 02 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no
artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 98/106).
Em suas razões, a Defesa requereu, em preliminar, o
reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pelo
afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo e
pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 150 do Código Penal
(fls. 118/126).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
3
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 135/137).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 151/155).

É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que
a alegação de nulidade da sentença levantada pela Defesa não pode ser
acolhida. Isso porque muito embora tenha constado na denúncia capitulação
jurídica referente ao “§ 2o” em vez do “§ 4o” do artigo 155, a regra do artigo
383 do Código de Processo Penal dispõe que: “O juiz poderá dar ao fato
definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”, sendo certo que a tentativa de
subtração dos bens das vítimas, durante o repouso noturno, mediante
destruição ou rompimento de obstáculo, está expressamente narrada na
denúncia, não comprometendo, portanto, a ampla defesa do réu.
Dessa forma, na espécie, é cabível nova definição
jurídica, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não
da capitulação jurídica atribuída à conduta.
A esse respeito, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
“Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos
penais diversos dos constantes da denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave.
Não há no caso uma verdadeira mutatio libelli mas, simplesmente uma corrigenda da peça
acusatória (emendatio libelli). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz, dar-lhe
na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração
penal, porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não da capitulação inicial.” (Código
de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 11a edição, São Paulo, 2003, p. 982).
Aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
4
Justiça:
“EMENDATIO
LIBELLI.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
CONDUTAS
AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU. POSSIBILIDADE. O réu, em nosso sistema
processual penal, defende-se da imputação fática e não da imputatio iuris, logo, restando
caracterizada a emendatio libelli e não a mutatio libelli, desnecessária a observância das
disposições do artigo 384 do Código de Processo Penal. (...)” ( STJ - 5a Turma, Resp no
754.301/PA, 11/04/06, Rel. Min. Laurita Vaz); "PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. OPERAÇAO DIAMANTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI N.o 9.613/98.
NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MUTATIO LIBELLI NÃO
CONFIGURADA.
MERA
EMENDATIO
LIBELLI
DESNECESSIDADE
DE
PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES. ORDEM DENEGADA. 1- O princípio da correlação
entre a peça vestibular e a sentença é um dos pilares do nosso processo penal, entretanto,
tal princípio deve coexistir com o da livre dicção do direito, jura novit curia, isto é, o juiz
conhece o direito, é ele quem cuida do direito, expresso na regra narra mihi factum dabo
tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). 2- Se o fato criminoso está descrito na
denúncia, ainda que não tenha ali sido capitulado, pode o Juiz por ele condenar o
acusado, posto que a defesa é contra os fatos e não contra a capitulação do delito. 3- A
emendatio libelli é procedida de ofício, tanto em primeiro como em segundo grau de
jurisdição, sem qualquer formalidade prévia. 4 - Ordem denegada." (HC 47.838/GO, 6a
Turma, Rel. Ministra JANE SILVA, Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJU de
14/04/2008).
Ademais, anoto que não há que se falar em inépcia
da denúncia, pois, da simples leitura da inicial, extrai-se que ela preenche
todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive
indicando o tempo, lugar e modo de execução do crime, tanto assim que foi
possível ao acusado tomar ciência da imputação que lhe pesava, defendendo-
se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia inepta,
quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a
razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC
413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT
816/561).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
5
Consigne-se que para o oferecimento da denúncia
basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se
verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, depoimentos das vítimas e
testemunha, além do interrogatório do acusado.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo ao apelante hipótese única que autorizaria a decretação de
nulidade (art. 563 do CPP) , refutada a questão preliminar.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 2o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 08.09.2019, por volta das 23h40, na Rua Salim Kahil, no 219,
Vila Nogueira, na cidade e Comarca de Botucatu, com destruição ou
rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas
alheias móveis, pertencentes a Jonas Colaute Filho e Halime Bruna de Goes,
só não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls.
60/61).
Após regular instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas e fixar o regime inicial
semiaberto, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 20/22), do auto de exibição e apreensão
(fls. 23), do laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 81/86), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
6
da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que estava alcoolizado e discutiu com a vítima
na rua. Sustentou que viu a vítima com um pedaço de pau, entrou na casa de
seu avô e pegou uma faca para se defender. Afirmou, ainda, que não entrou
na residência da vítima (fls. 95 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Jonas
Colaute Filho esclareceu que estava em sua residência e, após ouvir um
barulho muito alto de chute no portão durante a madrugada, abriu a porta da
sala e se deparou com o réu dentro do corredor do quintal. Afirmou que
pegou um cabo de vassoura e saiu atrás do acusado, o qual correu e entrou em
uma casa próxima. Ressaltou que, ao se aproximar dessa casa, o apelante
pegou uma faca e começou a riscá-la no chão, discutindo e intimidando-o.
Asseverou que, com a chegada dos policiais, foi localizada a faca dentro da
casa, a qual pertence ao avô do apelante. Acrescentou que não é a primeira
vez que tentam furtar sua residência, que possui cerca elétrica, e que o
apelante é usuário de drogas e cometia delitos para sustentar seu vício (fls. 95
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Halime Bruna de Goes, a qual confirmou que o réu foi surpreendido por seu
marido Jonas dentro do quintal de sua residência, após escutar um barulho
muito alto. Afirmou que acionou a polícia e a guarda municipal, e entregou
um cabo de vassoura à vítima Jonas, que perseguiu o réu. Acrescentou que o
acusado se escondeu dentro da casa de seu avô e fez ameaças com uma faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
7
(fls. 95 gravação audiovisual).
Consigne-se,
a
propósito,
que,
conforme
entendimento consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o
patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas
tem papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da causa, máxime quando inexistem
evidências de que tenham qualquer razão para incriminar falsamente o réu,
como no caso dos autos.
Sobre o tema: “Em delitos de roubo, rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido
de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E,
na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la”
(Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
Corroborando a palavra das vítimas, a testemunha
Emanuel Barcaça, guarda municipal, relatou que, cientificado da tentativa de
furto, dirigiu-se ao local e foi informado pelas vítimas que o réu havia entrado
na residência deles e os ameaçado com uma faca. Afirmou que o réu estava
bastante transtornado, com cheiro de álcool, e que localizou a faca dentro da
casa do avô do acusado. Asseverou, ainda, que as vítimas informaram que o
réu tinha arrombado o portão, sendo que havia marcas de pés nas paredes (fls.
95 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do guarda
municipal, importante ressaltar que na condição de servidor público, à
semelhança dos policiais, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como
de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
8
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o
Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Cabe ressaltar que nada existe nos autos a indicar
que o guarda municipal estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se,
portanto,
que
o
réu,
mediante
rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, tentou subtrair os bens
das vítimas, sendo surpreendido pela vítima Jonas durante o delito, o qual não
se consumou, portanto, por circunstâncias alheias a sua vontade.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, a
condenação foi de rigor, não se podendo acolher a teses absolutória ou a
desclassificação para o delito de invasão de domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
9
A qualificadora do rompimento de obstáculo ficou
sobejamente evidenciada, não apenas pela prova oral, mas, notadamente,
pelo laudo pericial de fls. 81/86, o qual constatou que “Ofereceu interesse
pericial a frente do imóvel, mais especificamente o muro, de 2,50 metros de
altura, que apresentava marcas de esfregaços de solado, característicos de
tentativas de acesso ao topo do muro (escalada). Contudo, o muro era
encimado por cerca eletrificada, sem danos aparentes. Outro ponto de
interesse foi o portão de acesso à pedestres, dotado de chapa metálica e
acionamento remoto. O portão não apresentava danos aparentes e de
aspecto recentes característicos de arrombamento. Contudo, foi detectado,
quando dos exames, que o portão nem sempre fechava por completo. Alguns
testes realizados puderam constatar que, caso o portão fosse forçado de fora
para dentro, em alguns casos, aplicando força de encontro dos ombros
contra a chapa metálica ou utilizando o encontro da sola dos pés junto a
folha, era possível abrir o portão, mesmo estando trancado, e sem deixar
marcas de arrombamento.”
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-
base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, porque nenhuma circunstância judicial é
desfavorável ao réu.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (fls. 26
Processo no 0001037-63.2016.8.26.0079), a
sentenciante aumentou a pena em 1/3. No entanto, tendo o réu somente uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
10
condenação transitada em julgado apta a demonstrar a reincidência, nos
termos do artigo 64 do Código Penal, entendo mais adequado o aumento de
1/6, resultando, agora, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já na terceira etapa, a Magistrada aumentou
corretamente a pena na fração de 1/3, por reconhecer a majorante prevista no
artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno), resultando, agora, em 03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Observo,
nesse
ponto,
que,
conforme
o
entendimento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno
também ao furto qualificado. Na esteira da linha de raciocínio desenvolvida
por aquele Tribunal, ao decidir pela possibilidade de aplicação da figura do
furto privilegiado também ao furto qualificado, a Corte entendeu que também
se mostra compatível a aplicação da referida causa de aumento às hipóteses
do artigo 155, § 4o, do Código Penal.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.
POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta consonância com a
linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação do recurso especial
representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela
compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal com as hipóteses
objetivas de furto qualificado. 2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do
raciocínio jurídico adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte,
verifica-se não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e
a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
11
de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada,
mantenho-a incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg no AREsp 741.482/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de 14/09/2015) (Grifos nossos).
Consigne-se, ainda, que a causa de aumento do
repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) ficou efetivamente demonstrada,
porquanto, conforme se infere da prova oral, o furto foi praticado durante a
madrugada, o que, sem dúvida nenhuma, facilitou a execução do crime, na
medida em que a “res” estava em situação mais desprotegida, sob menor
vigilância, pouco importando o local do crime.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que
“a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso
noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo em geral estão menos atentas, com
menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é
invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior
repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o
contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior
perigo para a vítima que está em casa dormindo quando a subtração se realiza no
mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei. Nessa visão: STJ: “Incide
a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal se o delito é praticado durante
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos
comerciais, como ocorreu in casu (Precedentes)”(REsp 940.245-RS, 5a T., rel. Felix
Fischer, 13.12.2007. v.u.). TJDF: “Para configurar-se a causa de aumento de pena
prevista no § 1o, do artigo 155 do Código Penal, basta que o furto tenha ocorrido durante
o período do repouso noturno, sendo irrelevante se a vítima estava ou não em repouso.
2.1. Da mesma forma, irrelevante é o local onde ocorreu o furto, pois o tipo penal tutela o
patrimônio que, durante a noite, torna-se mais vulnerável, dada a carência da vigilância”
(Ap. 2007031002152-5-DF, 1a T., T.C., rel. João Egmont, 22.07.2010, v.u.)”. (Código
Penal Comentado, ed. RT, 11a ed., 2012, págs. 772/773) - grifo nosso.
E ainda, nesse sentido: “Apelação. Furto praticado
durante o repouso noturno. Pedido de absolvição. Inadmissibilidade. Autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
12
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Repouso noturno configurado,
porquanto praticado em horário em que as pessoas, geralmente, estão em suas casas
descansando, não fazendo a lei nenhuma referência quanto ao local do crime. Pena e
regime de cumprimento bem aplicados e que não comportam alteração. Recursos
ministerial e defensivos não providos.” (Apelação Criminal no
0002157-50.2011.8.26.0069, rel. Sérgio Coelho, j. 14.03.2013).
“Basta para caracterização especial do repouso noturno que
se aproveite o agente da quietude e da oportunidade que as circunstâncias do horário lhe
propiciam para a prática do furto” (RT 537/371).
Consigne-se que, ainda na terceira fase, pelos
motivos já expostos, reconhecida a forma tentada e considerando o menor
“iter criminis” percorrido na medida em que o acusado foi surpreendido pela
vítima Jonas quando já havia entrado na residência, mas ainda não havia se
apoderado de nenhum bem, reduzo as penas em 2/3, tornando-as definitivas,
agora, em 01 ano e 13 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
fechado, contudo, a despeito da reincidência do réu, considerando que na
condenação anterior foi fixado o regime aberto e a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos, e não tendo o crime sido
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que o
regime inicial semiaberto se mostra adequado e suficiente para a reprovação
de sua conduta.
Nesse sentido: “O regime carcerário para o condenado à
pena inferior a quatro anos, mas reincidente, é o semiaberto para cumprimento da pena,
não sendo adequada a aplicação de regime fechado, por ferir a proporcionalidade e os
critérios na necessidade e suficiência da sanção” (TJSP Ap. Rel. Arantes Nassif j.
24.02.1999 RJTJRGS 195/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502206-06.2019.8.26.0079 -Voto no 13546
13
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de
conceder o sursis, pois a reincidência e a conduta social do acusado não
autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do
Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto, somente para reduzir as penas do réu Felipe Henrique Silva
Perralha dos Santos para 01 ano e 13 dias de reclusão e pagamento de 04 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator